Tribunal: TJSP
Processo: 1015517-57.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – DANOS MORAIS – Atraso de voo. Itinerário doméstico. Autora que teve o voo contratado cancelado por problemas operacionais não comprovados e sem aviso prévio, sendo obrigada a utilizar o transporte terrestre (ônibus), o que repercutiu no atraso de aproximadamente 6 (seis) horas na chegada ao destino durante a madrugada, sem nenhum outro tipo de assistência material. Inequívoco

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – DANOS MORAIS – Atraso de voo. Itinerário doméstico. Autora que teve o voo contratado cancelado por problemas operacionais não comprovados e sem aviso prévio, sendo obrigada a utilizar o transporte terrestre (ônibus), o que repercutiu no atraso de aproximadamente 6 (seis) horas na chegada ao destino durante a madrugada, sem nenhum outro tipo de assistência material. Inequívoco desgaste físico e mental. Dano moral. Configuração. Indenização fixada em R$ 1.500,00, objeto da irresignação da autora que comporta acolhimento. Valor que está aquém dos fatos ocorridos nos autos. Ainda que não tenha se verificado a perda do compromisso profissional e desdobramento danoso mais grave, o cancelamento do voo por questões internas não comprovadas e a execução do transporte por terra com atraso de seis horas na chegada ao destino durante a madrugada, sem qualquer assistência material, não justifica uma indenização tão diminuta, a qual a rigor se revela insignificante para cumprir o escopo de inibir a reiteração da conduta lesiva. Valor irrisório em consideração também a capacidade econômica da prestadora do serviço. Indenização majorada para R$ 10.000,00. Novo valor que não tem o condão de enriquecer o passageiro. – RECURSO PROVIDO